Tribunal: TJMT
Processo: 1042299-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042299-83.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDA: ADRIELLI LARISSA MAGALHÃES DE ARRUDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR LIGAÇÃO CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, julgada parcialmente procedente na instância singular, para reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar a concessionária ao pagamento de indenização fixada em R$ 3.000,00.
2. Recurso da concessionária de serviço público, que defende a legalidade da multa, pois decorrente de infração administrativa (desvio de ramal) e a improcedência do dano moral.
3. Quanto ao mérito, utilizo a sentença como fundamento do recurso “Em análise do conjunto dos documentos carreados na petição inicial e em sede da contestação, vislumbro que a parte autora logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, no que tange à irregularidade da multa aplicada. Por outro lado, o requerido DAE deixa de comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, CPC. Frisa-se que o DAE não demonstrou que a parte autora estava utilizando dos serviços de fornecimento de água na residência e, ainda, não cumpriu os requisitos obrigatórios para registro de auto de infração, realizado de forma unilateral, o que afasta sua legitimidade. Diante desse cenário, é de se observar que a parte Autora sofreu transtornos além do mero aborrecimento, relacionados à imposição de multa em decorrência de suposta ligação clandestina”.
4. Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. MULTA POR LIGAÇÃO CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEMORA PARA INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A recorrente busca a reforma da sentença que declarou a inexistência da multa aplicada por suposta ligação clandestina e condenou a autarquia ao pagamento de R$ 3.000,00 em danos morais. Alega que a multa foi aplicada corretamente com base em uma inspeção técnica.2. O autor alega que adquiriu o imóvel em 04/2023 e na mesma época solicitou a instalação de hidrômetro e diante da demora em efetuar a ligação, compareceu em 07/2023 na empresa, momento em que descobriu a multa por ligação clandestina, no valor de R$ 3.000,00, aplicada em 04/07/2023. Consta dos documentos que acompanham a petição inicial, o atendimento gerado em abril/2023, o retorno em 11/07/2023 e a aplicação da multa.3. Verifica-se nos autos que a recorrente apresentou como prova apenas uma foto da suposta ligação clandestina, sem que seja possível sequer identificar onde a foto foi tirada. Não há nos autos um termo de ocorrência, laudo técnico ou qualquer outro documento formal que pudesse atestar de forma inequívoca a irregularidade alegada. Conforme o art. 373, II do Código de Processo Civil (CPC), cabia à concessionária comprovar de forma robusta os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito.
4. No contexto das relações de consumo, aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Este artigo estabelece que a empresa responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, quando há defeito na prestação do serviço. A ausência de provas consistentes sobre a ligação clandestina configura uma falha na prestação do serviço e prejudica a legalidade da autuação realizada. 5. A aplicação da multa de R$ 3.000,00 sem suporte documental suficiente e a consequente demora na regularização do fornecimento de água causaram transtornos significativos ao autor, ultrapassando o mero aborrecimento do dia a dia, especialmente quando a conduta ultrapassa os limites da razoabilidade e afeta direitos básicos do consumidor, como o acesso à água.6. Diante da ausência de provas concretas que demonstrem a legalidade da multa, mantém-se a condenação por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00, valor que se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos pelo autor.7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino pela parcial procedência dos pedidos colacionados à exordial, para: 01. Confirmar a decisão liminar deferida no Id 133024847; 02. Declarar a inexistência da multa imposta a parte autora em relação a ligação clandestina no imóvel localizado na Rua 76, C=11B, QD=112, Parque Paiaguás, na Cidade de Várzea Grande, com titularidade de JACKON SANTOS LIMA; 03. Condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).” não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1024562-67.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042299-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIELLI LARISSA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 063.319.271-66 (RECORRIDO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024